Tribunal: TJPA
Processo: 0005508-56.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9697 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS DURANTE O REPOUSO NOTURNO ? ART. 155, §§ 1º E 2º, IV DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS ? ADEMAIS O RÉU CONFESSOU A PRATICA REPROVAVEL QUE GUARDOU INTIMA RELAÇÃO COM O APARATO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO E MANTER A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 70 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Comprovadas autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia pelos elementos de convicção produzidos no âmbito da instrução judicial, sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 1º e 2º, IV do CP;II - Diante dos argumentos dos autos, amparado principalmente na confissão do acusado, evidência que guardou perfeita sintonia com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão de acusado, que consubstancia em um importante elemento de prova que credenciou a responsabilização do réu pelo evento ilícito patrimonial, não havendo motivos para retificar o decisum guerreado. III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 03 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA.IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0005508-56.2013.814.0049.
APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS DURANTE O REPOUSO NOTURNO - ART. 155, §§ 1º E 2º, IV DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA ILICITAS - ADEMAIS O RÉU CONFESSOU A PRATICA REPROVAVEL QUE GUARDOU INTIMA RELAÇÃO COM O APARATO PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE PENAL DO ACUSADO E MANTER A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 70 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Comprovadas autoria e materialidade dos fatos descritos na denúncia pelos elementos de convicção produzidos no âmbito da instrução judicial, sob o crivo do contraditório, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática de roubo qualificado, nos termos do art. 157, § 1º e 2º, IV do CP;
II - Diante dos argumentos dos autos, amparado principalmente na confissão do acusado, evidência que guardou perfeita sintonia com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão de acusado, que consubstancia em um importante elemento de prova que credenciou a responsabilização do réu pelo evento ilícito patrimonial, não havendo motivos para retificar o decisum guerreado.
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
03 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de
03 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA
, c
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º e 2º inciso IV do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Para/PA.

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

De acordo com os autos, no dia 26 de setembro de 2013, por volta de 1h, nesta cidade, o denunciado em companhia do nacional de prenome LUAN, subtraiu duas janelas de angelim da residência da vítima Maria lzauriana da Silva Gonçalves.

Devidamente processado, o réu
ALEXANDRE DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenados à pena de
03 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA
, c
omo incurso nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º e 2º inciso IV do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Para/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

A combativa defesa pugnou pela absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que embasaram o édito condenatório, tendo em vista que a autoria não restou cabalmente provada nos autos, pois foi condicionado ao único testemunho da vítima que isoladamente não contribuiu para sustentar uma condenação. Assim, diante da inexistência de evidências da autoria delitiva, necessário a absolvição.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Com efeito, cediço observar que a prova da materialidade e da autoria delitiva, restaram devidamente comprovadas, pelo depoimento das testemunhas que participaram da prisão do acusado e do momento de sua apresentação na DEPOL, assim como auto de entrega (fls. 15). Diante do portifólio probatório, o juízo sustentou sua decisão amparado nas provas orais colhidas, principalmente nas esclarecedoras declarações da vítima, que guardou perfeita sintonia com os demais elementos probatórios, como os esclarecimentos das testemunhas Roberto Hamilton Barros Palheta e Reginaldo Barreto Gadelha, as quais confirmaram que participaram da diligência que ocasionou na prisão do réu, informando que ao chegarem na casa do acusado, o mesmo confessou estar com os objetos da vítima; que as janelas, objeto do furto, estava em baixo da cama do acusado. Depoimentos que confirmam que vítima e testemunha mantiveram a mesma linha de depoimento tanto na DEPOL como em juízo, viabilizando uma condenação em virtude da sintonia de seus conteúdos.

Ademais, a testemunha
REGINALDO BARRETO GADELHA, teria declarado que:
"(...) QUE a guarnição foi acionada via telefone interativo informando que o denunciado havia furtado as janelas e que
o
objeto produto do crime estava na residência do mesmo; QUE os PMs se deslocaram até o imóvel onde foram recebidos pelo denunciado que indicou onde as referidas janelas estavam; QUE as janelas estavam em baixo de uma cama
(...)".

Com efeito, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente, reveste-se de especial importância para definição da autoria dos chamados crimes clandestinos, sendo crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor (TACRIM-SP-AC-Rel. Wilson Barreira -- RT 737/624).
A palavra da vítima, é preponderante e muitas vezes essencial, especialmente em crimes contra o patrimônio, mesmo porque, não há motivo para a incriminação de inocentes, principalmente quando respaldada em demais elementos probatórios. O crime de roubo se consuma no momento em que a "res furtiva" é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, mesmo que pouco tempo depois o agente tenha sido preso em flagrante com o produto do crime. O simples fato do réu portar a faca ostensivamente na cintura, de modo a intimidar a vítima, por si só, configura a qualificadora do porte de arma, não necessitando que venha a empunhá-la ou sacá-la (Apelação Criminal n° 0272985-1 (213), Lla Câmara Criminal do TAPR, Curitiba, Rel. Laertes Ferreira Gomes. j. 03.03.2005, unânime).

De acordo com os autos, não haveria qualquer motivo para que a vítima imputasse falsamente a autoria de crime em face de pessoas inocentes. Ademais, vê-se que a vítima foi contundente em reconhecer, em juízo à fl. 63, o réu como sendo um dos autores do crime.

Extraem-se dos autos os relatos da vítima que guardou perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que saíram em perseguição aos meliantes, que foram alcançados e presos ainda de posse da res, ocasião em que o réu foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Conveniente enfatizar que em sede policial o apelante ALEXANDRE DOS SANTOS, teria confessado a pratica reprovável, ao revelar:
"Que na madrugada do dia 26.09.2013, subtraiu duas janelas da residência da vítima, declarando que pretendia vende-las para ajudar a se manter financeiramente, uma vez que se encontrava desempregado". Assim, não resta a menor dúvida quanto à autoria do crime. (...).

Diante dos argumentos
ut supra
, amparado principalmente na confissão do acusado, evidência que guardou perfeita sintonia com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão de ALEXANDRE, que consubstancia em um importante elemento de prova que credenciou a responsabilização do réu pelo evento ilícito patrimonial, não havendo motivos para retificar o decisum guerreado.

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado ALEXANDRE DOS SANTOS, no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
ALEXANDRE DOS SANTOS,
condenado à pena de
03 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE 70 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 155, § 1º, 2º inciso IV do CPB, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Para/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator